Tribunal: TJMT
Processo: 1011387-12.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011387-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), VANESSA ALECRIM GUEDES - CPF: 012.957.651-44 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011387-12.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Vanessa Alecrim Guedes.

Agravados:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, CDC – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, deve a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova ser reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011387-12.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Vanessa Alecrim Guedes.

Agravados:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vanessa Alecrim Guedes em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Irresignada, a agravante recorre sustentando, em suma, que para a aplicação da inversão é imprescindível que estejam preenchidos os requisitos do art. 6º, inc. VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, ressaltando que ambos estão preenchidos pela recorrente. Prossegue afirmando que é pessoa hipossuficiente e a agravada tem melhores condições de demonstrar a titularidade do imóvel que está equivocadamente em nome da consumidora, trazendo aos autos o contrato, os motivos do indeferimento do padrão, a solicitação de nova ligação, esclarecendo os fatos. Segue asseverando que será gravemente prejudicada caso não seja aplicado nos autos a inversão do ônus da prova, o que poderá causar prejuízos irreparáveis para a consumidora, diante da peculiaridade da causa e da excessiva dificuldade de cumprir este encargo.

Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. decisão objurgada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 169219667).

As informações foram prestadas pelo juízo, mantendo a decisão hostilizada (id. 171632737).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 172336670), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1011387-12.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Vanessa Alecrim Guedes.

Agravados:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Vanessa Alecrim Guedes ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que após construir um imóvel, em outubro de 2022 solicitou perante a ré uma nova ligação de energia elétrica. Alega que no dia 05 de janeiro de 2023, uma equipe da empresa compareceu à residência, porém, não aprovou o padrão. Segue afirmando que depois disso passou a receber ligações da ré cobrando faturas de consumo de energia em seu nome desde novembro de 2022, mas ficou surpresa, pois o seu único imóvel não possuía energia e sequer era feita a leitura.

Assevera ter buscado esclarecimentos perante a empresa, mas foi ignorada. Ainda, menciona que no mês de março/23, um funcionário da concessionária ligou dizendo que estava na frente de sua casa, quando descobriu que as faturas eram referentes a outro imóvel, o qual desconhece, localizado em outro bairro.

Assevera ter alertado o equívoco à companhia de energia, haja vista não ser titular da UC indicada nas faturas, mas a ré se limitou a repetir a cobrança. Menciona ter ficado sem energia durante todo esse tempo e que um vizinho compadecido da situação, forneceu uma extensão para ligar os eletrodomésticos essenciais, como a geladeira. Não obstante, ainda teve seu nome negativado junto ao SERASA.

Ao final, requer a declaração de inexistência dos débitos referente à UC: 6/3777126-8, além da exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao consumidor e indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00, postulando pela inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

O d. magistrado indeferiu a inversão do ônus da prova, por entender necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus no momento do saneamento do processo (id. 116642249).

Não se conformando com esta decisão, insurge-se a agravante alegando ser hipossuficiente e a agravada tem melhores condições de demonstrar a titularidade do imóvel que está equivocadamente em nome da consumidora, trazendo aos autos o contrato, os motivos do indeferimento do padrão, a solicitação de nova ligação e esclarecendo os fatos.

Afirma que será gravemente prejudicada caso não seja aplicado nos autos a inversão do ônus da prova, o que poderá causar prejuízos irreparáveis para a consumidora, diante da peculiaridade da causa e da excessiva dificuldade de cumprir este encargo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o ponto nodal da celeuma está na incidência ou não da inversão do ônus da prova determinada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Digo isso, porque a aplicação do CDC é inconteste na espécie por tratar-se de evidente relação de consumo, vez que a agravante figura como destinatária final do consumo de energia elétrica fornecida pela concessionária agravada.

Nesta senda, é também indiscutível o cabimento da inversão do ônus da prova, pois, restaram obedecidos os critérios definidos pelo art. 6º, VIII, do CDC,
verbis
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências;”
(negritei)

Assim, o MM Juiz, com a devida vênia, não agiu com o costumeiro acerto na espécie ao indeferir a inversão do ônus da prova (id. 116642294 – autos de origem).

Isso porque, resta evidente, repiso, a presença das hipóteses de aplicação do
CDC
e os requisitos de seu art.
6º
, inc.
VIII
, razão pela qual mostra-se perfeitamente possível a concessão da inversão do ônus da prova na forma pretendida pela agravante.

Neste sentido,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência.

Além da negativação indevida de nome no cadastro de inadimplentes ser in re ipsa, “a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral”. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, os honorários sucumbenciais só serão fixados sobre o valor da causa quando inexistir condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido.”
(RAC n.º 0005455-83.2017.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – destaquei).

Igualmente, não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, e via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a alegação ou quando uma das partes for hipossuficiente, situação que se amolda à presente hipótese.

Importante ressaltar que a despeito das alegações da agravada na contraminuta recursal (id. 172336670), a vulnerabilidade do consumidor, por vezes, não se limita à ausência de conhecimentos técnicos. Segundo leciona Claudia Lima Marques, vulnerabilidade representa
“uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção”.
(Claudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Leonardo Roscoe Bessa,
Manual de direito do consumidor, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Assim, desde que aplicável o
CDC
, sendo a parte hipossuficiente em relação ao adverso, e existindo verossimilhança em suas alegações, se procede a inversão do ônus da prova.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para que seja deferida a aplicação do CDC na espécie, com a consequente inversão do ônus da prova.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023